Tribunal: STF
Processo: MS 23391
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-11
Data de publicação: 2000-05-11

Ementa:
EMENTA: Desapropriação de imóvel rural para fins de
reforma agrária.
Alegação de cerceamento de defesa contrariada pelo
conteúdo das informações.
Impertinência da invocação dos artigos 1º e 2º do
Decreto nº 2.250-97, só sendo exigível o acompanhamento da entidade
representativa dos agricultores, na hipótese - que não é a presente
- da indicação ao órgão fundiário federal de áreas passíveis de
expropriação.
Constitucionalidade da atribuição, pelo art. 6º da Lei
nº 8.629-93, à autarquia competente, da fixação dos índices mínimos
do grau de utilização da terra e da eficiência da sua exploração.